Tribunal: TCU
Processo: 018.516/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que, entre outras medidas, aplicou multa ao recorrente em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a regularidade das obras de adaptação, reforma, restauração e ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Hudson Luiz Guimarães ao Acórdão 2131/2021-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam ao recorrente.